Tribunal: CARF
Processo: 15746.720046/2023-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF. LC 105/2001. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA RMF EXPRESSA EM RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
A obtenção de informações financeiras dos contribuintes, independentemente de autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e depende da concomitância de dois pressupostos fáticos: (i) um processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e de que (ii) tais exames sejam “considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente”.
Segundo os parágrafos 5o e 6o do Decreto 3.724/2001, é no relatório circunstanciado elaborado pelo AFRFB que constará a fundamentação “com precisão e clareza” de que a situação se enquadra em alguma das hipóteses de indispensabilidade que autoriza a RMF, previstas no artigo anterior do Decreto.
Embora o parágrafo 8o do artigo 4o do Decreto 3.724/2001 faça presumir a indispensabilidade da quebra de sigilo com a expedição da própria RMF, é na verdade no referido relatório que se encontra a motivação específica desta espécie de ato administrativo, que consiste na evidenciação da indispensabilidade do acesso à movimentação bancária, a partir de alguma das hipóteses previstas no artigo 3o do Decreto 3.724/01.
Presente o Relatório Circunstanciado e devidamente fundamentada a hipótese de indispensabilidade, não há que se falar em nulidade do ato administrativo por vício de motivação ou fundamentação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
O arbitramento do lucro é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo, nas hipóteses expressamente previstas em lei e, portanto, não sujeitas à discricionariedade do agente público uma vez ocorridas.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.
Em face da Súmula 59 deste CARF, a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720046/2023-05
ACÓRDÃO
1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIUM FOODS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF. LC 105/2001. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA RMF EXPRESSA EM RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. A obtenção de informações financeiras dos contribuintes,
independentemente de autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, e depende da concomitância de dois
pressupostos fáticos: (i) um processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso; e de que (ii) tais exames sejam
“considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente”.
Segundo os parágrafos 5o e 6o do Decreto 3.724/2001, é no relatório
circunstanciado elaborado pelo AFRFB que constará a fundamentação
“com precisão e clareza” de que a situação se enquadra em alguma das
hipóteses de indispensabilidade que autoriza a RMF, previstas no artigo
anterior do Decreto.
Embora o parágrafo 8o do artigo 4o do Decreto 3.724/2001 faça presumir a
indispensabilidade da quebra de sigilo com a expedição da própria RMF, é
na verdade no referido relatório que se encontra a motivação específica
desta espécie de ato administrativo, que consiste na evidenciação da
indispensabilidade do acesso à movimentação bancária, a partir de alguma
das hipóteses previstas no artigo 3o do Decreto 3.724/01.
Presente o Relatório Circunstanciado e devidamente fundamentada a
hipótese de indispensabilidade, não há que se falar em nulidade do ato
administrativo por vício de motivação ou fundamentação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 28767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
2
Ano-calendário: 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
O arbitramento do lucro é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada
somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para
apurar a base de cálculo do tributo, nas hipóteses expressamente previstas
em lei e, portanto, não sujeitas à discricionariedade do agente público uma
vez ocorridas.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.
Em face da Súmula 59 deste CARF, a tributação do lucro arbitrado não se
invalida pela apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos
documentos que seriam necessários à apuração do crédito tributário e que
deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 28768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 28638-28676; 28680-28718; 28722-28756)
interpostos contra acórdão da 4a Turma da DRJ/06 (e-fls. 28596-28612) que julgou improcedentes
as impugnações (e-fls. 17541-17610; 21219-21255; 24905-24941) apresentadas em face de autos
de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 17449-17521) relativamente ao ano-calendário 2018.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração (e-fls. 17195-
17227) narra os seguintes fatos principais:
I. CONTEXTO
1. O sujeito passivo - daqui em diante denominado Premium Foods, fundado em
2011 e atuante no ramo atacadista de produtos alimentícios, foi objeto da
presente fiscalização por ter emitido mais de R$ 280 milhões em notas fiscais de
venda em 2018, sem, contudo, ter realizado a transmissão de ECF e ECD ao SPED.
No decorrer do procedimento fiscal, a fiscalizada, após diversas intimações,
realizou a transmissão das aludidas declarações cujos códigos Hash assim seguem:
ECF(0393C0CC80D943421FC9AB2B838D9643B344E816-0),
transmitida
em
23/12/2021
e
ECD(46AAA45459E10382E8D2304AF1C0E1EB21F619BB),
transmitida em 17/08/2021.
2. Assim, considerando o envio das aludidas declarações após diversos meses da
ciência do início do procedimento fiscal (04/2021), foi possível auditar as
demonstrações transmitidas pela Premium Foods em conjunto com as demais
informações disponíveis eletronicamente e também por meio das respostas e
documentos apresentados pelo sujeito passivo no decorrer da ação fiscal.
(...)
III. LUCRO ARBITRADO
25. A contabilidade deve refletir com fidedignidade a situação financeira e
patrimonial de uma sociedade, de modo que sejam elaborados demonstrativos
que forneçam informações confiáveis aos seus usuários e, dentre estes, o Fisco
Federal. Assim, obedecendo aos princípios contábeis norteadores, os fatos devem
ser contabilizados de acordo com a realidade e embasados por documentação
hábil e idônea.
26. Na presente ação fiscal, como será exposto nas subseções adiante, na
escrituração contábil atinente ao ano-calendário de 2018 e apresentada pelo
Fl. 28769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
4
sujeito passivo no decorrer no procedimento fiscal, foram constatadas situações
que inviabilizaram a sua utilização para determinação do luro real.
a) Divergência ECD x ECF
27. Tendo sido constatado que algumas rubricas apresentavam divergência entre
os valores lançados pelo contribuinte na ECF e aqueles informados por meio da
ECD, por intermédio do termo 01/2022, o sujeito passivo foi intimado a
apresentar esclarecimentos.
(...)
28. Apesar das intimações e o prazo adicional concedido, até o momento não
houve apresentação de justificativa para as divergências apontadas.
b) Custos e Despesas Não Comprovados
29. Como exposto em capítulo oportuno, em 03/2022, após o envio ao Sped da
ECF e da ECD, o sujeito passivo foi intimado a apresentar comprovações mediante
documentação hábil e idônea em relação aos lançamentos constantes de sua ECD
(hash 46AAA45459E10382E8D2304AF1C0E1EB21F619BB), como consta a seguir:
(...)
30. Entretanto, após diversos pedidos de dilação de prazo para apresentação de
resposta, até a data da lavratura deste relatório, não foram entregues as
comprovações solicitadas, tendo o contribuinte se limitado a entregar apenas
comprovantes de pagamento. Ressalte-se que os valores lançados nas rubricas
constantes da tabela acima - cujas comprovações não foram apresentadas -
representam 91% do total de custos e despesas deduzidos pelo contribuinte na
apuração do lucro real, como consta de sua ECF 2018.
c) Lançamentos Incompletos
31. Ao se auditar os lançamentos constantes da ECD 2018 transmitida pelo sujeito
passivo, verificaramse diversos lançamentos cujos históricos não representam a
essência econômica das transações: I -Lançamentos que chegam a R$ 1 milhão
possuem apenas códigos numéricos como histórico (planilha às fls. 11307); II - R$
5 milhões de lançamentos que contêm como histórico as seguintes frases “VOU
COBRAR HOJE” ou “VOU COBRAR HOJE NOVAMENTE” (planilha às fls. 11306) e III
– Lançamentos(R$ 4 milhões) contendo no histórico apenas o número “8”
(planilha às fls.11305).
d) Divergências entre Extratos Bancários e ECD 32. Ao se confrontarem os extratos
bancários com os lançamentos contábeis do sujeito passivo, foram localizados
diversos lançamentos (R$ 6,1 milhões) na conta de disponibilidades 1112.00001
(Banco 3526-2 – Saldo) cujos históricos não condizem as informações constantes
do extratos bancários. Os citados lançamentos (histórico: “ADTO - ADERBAL LUIS
ARANTES JR”), constantes da planilha às fls.11308, coincidem em datas e valores
com recebimentos de valores advindos da empresa VIA HOUSE EMPR LTDA.
Fl. 28770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
5
33. São 30 lançamentos contábeis que a fiscalizada debitou na conta “Banco
3526-2 – Saldo e creditou nas contas” e creditou as contas “1133.00003 -
Adiantamento Fornecedor Serviços” e/ou “2161.00001 - Adiantamento de
Clientes MI”, mas que nos extratos bancários do Bando Bradesco constam como
recebimentos da sociedade Via House.
34. Ou seja, a Premium Foods contabilizou os citados valores como se fossem
recebimentos de seu Diretor Presidente, o Sr. Aderbal Luis Arantes Júnior quando
na verdade tiveram outra origem. A respeito dos lançamentos atribuídos ao Sr.
Aderbal Júnior e aqueles atinentes à Via House, a fiscalizada foi intimada e
reintimada, por meio dos termos 07 e 08/2022, a apresentar esclarecimentos e
documentos comprobatórios.
(...)
35. Da leitura do último parágrafo da resposta apresentada, resta claro que a
própria fiscalizada reconhece que sua escrituração não está condizente com a
realidade, o que vai ao encontro de todas as situações relatadas aqui.
36. Desse modo, torna-se imperativo que sejam aplicados os incisos I, II e III, do
art. 530 (hipóteses de arbitramento), do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
(...)
37. É imprescindível consignar que um dos pressupostos para apuração do lucro
real é realizar a escrituração em observância às leis comerciais e fiscais, além da
guarda da documentação pelo prazo de 5 anos. A glosa de mais de 90% de custos
e despesas por falta de comprovação, por meio de documentação hábil e idônea,
demonstra que a contabilidade do contribuinte é imprestável para se apurar o
lucro real, não restando alternativa senão aplicar o arbitramento do lucro.
(...)
39. Pelo exposto, esta fiscalização, no exercício de seu dever funcional,
considerou a contabilidade da Premium Foods - relativa ao ano 2018- como
IMPRESTÁVEL.
e) Base de Cálculo Lucro Arbitrado 40. Para o cálculo da RECEITA BRUTA
CONHECIDA da Premium Foods no ano-calendário de 2018, foram consideradas as
notas fiscais eletrônicas (NFs) de venda emitidas por ela e obtidas por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Foram excluídas as notas fiscais
canceladas e as notas fiscais de simples remessas. A relação das notas fiscais
utilizadas constam do Anexo I deste termo.
(...)
V. MULTA DE OFÍCIO
67. Tendo em vista o teor do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96:
Fl. 28771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
6
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” 68. Sendo assim e considerando os
fatos acima descritos, configura-se aplicável a multa de ofício do inciso I do artigo
44 da Lei n° 9.430/1996, de 75%.
(...)
VII. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
78. Consiste em uma prerrogativa legal da autoridade fiscal a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, como estabelece o art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN:
(...)
a. Responsabilidade dos Diretores pela Dissolução Irregular: Infração à Lei
80. No decorrer do procedimento fiscal que culminou na lavratura deste relatório,
foram identificados indícios sólidos e compatíveis com a dissolução irregular da
Premium Foods. A seguir serão pormenorizados os elementos que tornaram
possível presumir o encerramento irregular das atividades do sujeito passivo,
juntamente com os reflexos tributários/legais e a indicação dos respectivos
responsáveis.
c. Omissão Contumaz 81. Como relatado alhures, a Premium Foods foi objeto de
procedimento fiscal devido à ausência de envio de ECF e de ECF relativas ao ano-
calendário de 2018. Entretanto, é importante evidenciar que a fiscalizada, ao
menos desde 2014, não realiza a transmissão de sua ECF/ECD. A exceção fica por
conta das declarações referentes ao ano-calendário de 2018 que foram
transmitidas em 2021, após sucessivas intimações. Devido a isso, a inscrição no
CNPJ da citada empresa encontra-se INAPTA.
d. Ausência Faturamento e Compras 82. Por meio da tabela em sequência, é
possível constatar a descontinuidade das atividades empresariais do sujeito
passivo tomando como parâmetro a emissão de notas fiscais relativas a vendas e
também pelo registro de compras.
83. Verifica-se a redução drástica do montante de compras e de vendas a partir de
2020, culminando na ausência de valores em 2022. A mesma situação ocorreu
com a movimentação financeira da fiscalizada, o que revela fortes indícios da
dissolução da sociedade.
e. Redução Número de Empregados 84. Corroborando o que foi relatado acima,
por meio da tabela infra, depreende-se que o sujeito passivo também teve seu
quadro de funcionários drasticamente reduzido a partir de 2020.
(...)
Fl. 28772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
7

85. As informações acima foram obtidas por meio das GFIPs transmitidas pela
Premium Foods, cujas cópias seguem anexadas aos processos do qual esse termo
faz parte. Registre-se ainda que não foram localizadas informações relativas a
empregados, referentes ano-calendário de 2022, transmitidas ao Sped e-Social.
(...)

87. Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula STJ: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente".
88. Sublinhe-se que a situação fática presente na hipótese de incidência da norma
de responsabilidade presente no art. 135, III, é a prática, por gestores, de atos
com infração à lei, contrato social ou estatutos que possam impedir o surgimento
e/ou a o adimplemento de obrigações tributárias (Recurso Extraordinário
562.276/PR Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2011).
89. No presente caso, como demonstrado alhures, restou evidente que houve a
dissolução irregular da sociedade que se encontra com a inscrição no CNPJ Inapta;
não
apresentou
faturamento,
compras,
movimentação
financeira
nem
empregados em 2022. Ressalte-se ainda que, apesar dos fatos geradores aqui
relatados terem ocorrido em 2018, os gestores objeto de responsabilização
solidária atuaram como diretores à época da dissolução irregular, conforme
entendimento do STJ.
VIII. RESULTADO
93. Diante do exposto, por meio dos competentes Autos de Infração lavrados em
duas vias, das quais uma se destina ao sujeito passivo, esta fiscalização procedeu
aos lançamentos de ofício conforme tabela abaixo, acrescidos de juros e multa de
ofício. Para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente termo assinado pelo
Auditor-Fiscal, documento esse que acompanhará os Autos de Infração.
Tributo/Multa Período Seção TVF Valor do Auto PAF
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins 2018 III R$ 34.682.548,43 15746.720046/2023-
05
IOF e Muldi 2018 IV e VI R$ 4.556.436,61 15746.720047/2023-
41
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
17541-17573) em que defendeu:
i. Houve violação ao procedimento de “quebra do sigilo bancário”, já que a
Contribuinte apresentou documentos suficientes para que a Fiscalização pudesse
apurar qualquer suposta infração;
Fl. 28773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
8
ii. A situação fática utilizada pela Fiscalização para realizar o “arbitramento de
lucro” é improcedente, não incorrendo a Contribuinte em nenhuma das hipóteses
legais para tal procedimento (além do fato de a escrituração fiscal e contábil da
Contribuinte estarem devidamente regulares, a existência das declarações antes
da autuação impunha ao Fisco o dever de avaliá-las e, em caso de discordância,
revisá-las, não se mostrando possível simplesmente desconsiderar a situação
declarada pela Contribuinte);
iii. De fato, e acima de tudo, conforme será demonstrado nos presentes autos, no
período em questão a Contribuinte não auferiu materialmente qualquer “lucro”,
estando ausente a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL, na medida em que
não houve “acréscimo patrimonial” (renda) no período, mas sim enorme prejuízo,
conforme comprova o LALUR (Documentos no 09);
iv. No mesmo período não é devido qualquer pagamento de PIS e COFINS, uma
vez que a Contribuinte não apurou receita superior aos créditos apropriados. Pelo
contrário, o que materialmente se verifica é que a Contribuinte apurou mais Saldo
Credor das referidas Contribuições decorrente da atividade de exportação;
v. Os deságios previstos no Plano de Recuperação Judicial da Contribuinte
(Documento no 04) não foram considerados pela Fiscalização no momento da
apuração da receita bruta utilizada como base de cálculo para o arbitramento do
lucro; e
vi. A paralisação das atividades ocorreu por ordem do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo ao proferir o v. acórdão nos autos da Recuperação Judicial no
0014344-92.2009.8.26.0576 que resultou na decretação da Falência da
Contribuinte.
Os responsáveis solidários ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR e SERGIO CORADI
apresentaram impugnações (e-fls. 21219-21255 e 24905-24941) em que alegaram:
i. Houve violação ao procedimento de “quebra do sigilo bancário”, já que a
Premium Foods Brasil S.A. apresentou documentos suficientes para que a
Fiscalização pudesse apurar qualquer suposta infração;
ii. Não houve a dissolução irregular da Premium Foods Brasil S.A., nos últimos
anos a empresa focou em cumprir seu Plano de Recuperação Judicial, o que gerou
impactos tais como a diminuição de receita e consequentemente de funcionários,
além de ter a Falência decretada com a ordem de paralisação das atividades
mercantis E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao proferir o v. acórdão
de Recurso de Apelação interposto nos autos da Recuperação Judicial no
0014344-92.2009.8.26.0576, de modo que tais elementos não importam em
dissolução irregular e não possuem o condão de configurar a responsabilidade por
infração prevista no Artigo 135, do CTN;
iii. A situação fática utilizada pela Fiscalização para realizar o “arbitramento de
lucro” é improcedente, não incorrendo a Premium Foods Brasil S.A. em nenhuma
das hipóteses legais para tal procedimento (além do fato de a escrituração fiscal e
Fl. 28774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
9
contábil da empresa estarem devidamente regulares, a existência das declarações
antes da autuação impunha ao Fisco o dever de avaliá-las e, em caso de
discordância, revisá-las, não se mostrando possível simplesmente desconsiderar a
situação declarada pela Premium Foods Brasil S.A.);
iv. De fato, e acima de tudo, conforme será demonstrado nos presentes autos, no
período em questão a Premium Foods Brasil S.A. não auferiu materialmente
qualquer “lucro”, estando ausente a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL, na
medida em que não houve “acréscimo patrimonial” (renda) no período, mas sim
enorme prejuízo, conforme comprova o LALUR (Documentos no 10);
v. No mesmo período não é devido qualquer pagamento de PIS e COFINS, uma vez
que a Premium Foods Brasil S.A. não apurou receita superior aos créditos
apropriados. Pelo contrário, o que materialmente se verifica é que a Premium
Foods Brasil S.A. apurou mais Saldo Credor das referidas Contribuições; e vi. Os
deságios previstos no Plano de Recuperação Judicial da Premium Foods Brasil S.A.
(Documento no 05) não foram considerados pela Fiscalização no momento da
apuração da receita bruta utilizada como base de cálculo para o arbitramento do
lucro.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado, rejeitando as impugnações
integralmente:
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.
Irresignadas, contribuinte e responsáveis solidários apresentaram recursos
voluntários em que, basicamente, reiteram as mesmas razões trazidas em suas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.

Preliminar. Violação ao procedimento de quebra do sigilo bancário.
De início, sustenta a Recorrente ter havido nulidade no procedimento da Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, em face da falta de devida
fundamentação, em alegada violação ao artigo 4o, § 6o do Decreto no 3.724/2001, afirmando que
Fl. 28775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
10
“analisando a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira relacionada ao presente
caso, verifica-se que a Fiscalização se limitou a indicar a fundamentação legal do pedido, contudo,
sem justificar de maneira clara e precisa o cabimento da quebra de sigilo bancário da Recorrente,
em clara violação ao Artigo 4o, § 6o do Decreto no 3.724/2001.” Afirma ainda que “não há base
para a solicitação da quebra de sigilo bancário da Recorrente, uma vez que a Fiscalização detinha
os meios para apurar qualquer suposta irregularidade, concluindo que as informações financeiras
não se mostram indispensáveis”.
Com efeito, consta dos autos que, em determinada altura da então já avançada
fiscalização, foi expedida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF
(constante da e-fl. 8520-8521). De fato, em tal documento não consta de forma pormenorizada a
motivação que ensejou a requisição de informação financeira, mesmo porque seu objeto não é
voltado a essa função, mas a dar ciência à instituição financeira recebedora.
Por outro lado, consta igualmente dos autos a Solicitação de Emissão de RMF (e-fls.
8513-8519), em que consta o Relatório Circunstanciado previsto expressamente no artigo 4o, §
6o, do Decreto 3.724/2001:
Decreto n.3724 de 2001
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1 o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 28776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
11
§4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)VI - forma de apresentação das informações (em papel
ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Segundo os parágrafos 5o e 6o acima, é no referido relatório circunstanciado que
constará a fundamentação “com precisão e clareza” de que a situação se enquadra em alguma das
hipóteses de indispensabilidade que autoriza a RMF, previstas no artigo anterior do Decreto.
A obtenção de informações financeiras dos contribuintes, independentemente de
autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/20011, e depende da

1 Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
Fl. 28777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
12
concomitância de dois pressupostos fáticos: (i) um processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso; e de que (ii) tais exames sejam “considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente”.
Embora o parágrafo 8o do artigo 4o acima transcrito faça presumir a
indispensabilidade da quebra de sigilo com a expedição da própria RMF, é na verdade em referido
relatório que se encontra a motivação específica desta espécie de ato administrativo, que consiste
na evidenciação da indispensabilidade do acesso à movimentação bancária, a partir de alguma das
hipóteses previstas no artigo 3o do Decreto 3.724/01.
E, ao contrário do que afirma a Recorrente, o Relatório Circunstanciado que
acompanha a RMF encontra-se devidamente fundamentado e expõe, com bastante clareza, todo
o histórico da fiscalização até aquele momento, bem como indica precisamente a hipótese de
indispensabilidade verificada pela Administração Fazendária. Destaque-se:
A Requisição de Informações sobre Movimentação financeira - RMF é o
instrumento hábil previsto no Decreto n° 3.724/2001 que regulamenta o art. 6° da
LC n° 105/2001, para a transferência via administrativa à Receita Federal do sigilo
bancário dos contribuintes. No presente caso, existe um regular procedimento de
fiscalização em andamento iniciado em 20/04/2021 e amparado pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal n° 08.1.13.00-2021-00079, por intermédio do
qual foi determinada a fiscalização do contribuinte acima, em relação ao ano-
calendário de 2018.
(...)
Após pedidos de dilação de prazo, em 17/08/2021 e em 08/11/2021, o sujeito
passivo protocolou respostas parciais ao no Termo 01/2021, mas não apresentou
a totalidade das informações solicitadas, incorrendo assim na hipótese de
indispensabilidade do exame das contas de depósitos e aplicações financeiras
prevista no Inciso VII do art. 3o do Decreto 3.724/2001, caracterizada pela
conduta descrita no artigo 33 da Lei 9.430/1996, qual seja, o não fornecimento de
livros, documentos contábeis e documentos relativos à sua movimentação
financeira.
Como se nota – e detalharei a seguir, pois igualmente pertinente ao arbitramento
do lucro – a Recorrente fora intimada sucessivas vezes para apresentar a documentação bancária,
não o fazendo, o que caracterizou a situação descrita no inciso VII do art. 3o do Decreto
3.724/20112, isto é, incorrer a pessoa jurídica em uma das hipóteses do artigo 33 da Lei

instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente
22 Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis nas seguintes
hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 28778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
13
9.430/19963, especificamente a conduta de “embaraço à fiscalização”, pelo “não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira”.
Não assiste razão à Recorrente, portanto, ao afirmar que inexiste base legal para a
obtenção das informações financeiras e que a fiscalização poderia obtido as informações por
outros meios. No caso em tela, a expedição da RMF se deu, em primeiro lugar, pela falta de
apresentação de documentos pela própria fiscalizada que, voluntariamente ou não, submeteu-se
a essa consequência em decorrência das sucessivas não atendidas intimações.
A expedição da RMF constitui prerrogativa da fiscalização quando presentes as
hipóteses legais e, independente de maiores considerações sobre sua pertinência, é procedimento
cuja base legal teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, como reconhece
a jurisprudência deste Conselho4.
Ainda, observou a fiscalização que a pessoa jurídica constava então como inapta
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, fato que, nos termos do artigo 3o do
Decreto 3.724/2001, igualmente considera-se hipótese de indispensabilidade do exame da
documentação bancária:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
E o Relatório Circunstanciado expressamente consigna tal ponto:
Ademais, em 09/11/2021, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE no
011512519, considerando o que consta no processo administrativo no
15746.721411/2021-29 e com fundamento nos incisos I e II do art. 41, no § 2o do
art. 42 e no inciso II e § 2o do art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27
de dezembro de 2018, foi declarada INAPTA a inscrição no Cadastro Nacional da

3 Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento de
obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos
em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
4 ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CL 105/2001. O Supremo
Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou
constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (CL) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento,
nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’ s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 , também
considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001,
e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem autorização
judicial. (Acórdão 1201-003.796)
Fl. 28779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
14
Pessoa Jurídica(CNPJ) do sujeito passivo em questão em razão desse não ter sido
localizado no endereço constante do referido cadastro e estar omisso na entrega
de declarações ou demonstrativos.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quanto à sua alegação preliminar de
nulidade do procedimento e da expedição da RMF.
Afasto, então, referida preliminar.

Mérito. Alegação de não preenchimento das hipóteses de arbitramento. Defesa de regularidade
da escrituração fiscal.
No que tange ao mérito da autuação, de início sustenta a Recorrente que,
enfrentando dificuldades financeiras em decorrência da recuperação judicial a que estava
submetida, “cometeu um equívoco, ao deixar de transmitir sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e
a Escrituração Contábil Digital (ECD), referente ao período de 2018”. Segue narrando que, para
regularizar tal situação, transmitiu a ECF e ECD, mas que, diante do foco no cumprimento do plano
de recuperação judicial, não conseguiu atender às intimações da fiscalização tributária, tendo sido
surpreendida com a lavratura dos autos de infração.
Diante desse cenário, defende a Recorrente que, estando a fiscalização de posse da
ECF e ECD, e “demais elementos constantes da Contabilidade e Escrituração Fiscal da Recorrente
encontram-se em perfeita ordem, mostrando-se absolutamente improcedente a aplicação do
arbitramento”. Sustenta que “na remota hipótese de haver alguma falha nos arquivos, a existência
de elementos que permitam a aferição do lucro real impede a adoção do gravoso procedimento
de arbitramento”.
Em síntese, portanto, sustenta que não está presente hipótese de arbitramento do
lucro real, por entender presentes os elementos a permitir a apuração do lucro real.
Não obstante sensibilize-se este Relator com a situação empresarial vivida pela
companhia e com as consequências potencialmente gravosas que decorrem do arbitramento, o
fato é que, nesta altura processual, a análise a que compete a este Conselho diz respeito a saber
se houve respeito material e processual às regras do arbitramento.
Tratando-se de uma metodologia de apuração que encontra a “disponibilidade
econômica ou jurídica” por aproximação – é natural e óbvio que o arbitramento não
necessariamente corresponderá à base tributável que teria sido auferida ordinariamente.
Entretanto, sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Fl. 28780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
15
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento por
arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação pelo lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
No caso em tela, o arbitramento do lucro foi justificado no Termo de Verificação
Fiscal – TVF sob o seguinte fundamento:
26. Na presente ação fiscal, como será exposto nas subseções adiante, na
escrituração contábil atinente ao ano-calendário de 2018 e apresentada pelo
sujeito passivo no decorrer no procedimento fiscal, foram constatadas situações
que inviabilizaram a sua utilização para determinação do luro real.
(...)
36. Desse modo, torna-se imperativo que sejam aplicados os incisos I, II e III, do
art. 530 (hipóteses de arbitramento), do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
37. É imprescindível consignar que um dos pressupostos para apuração do lucro
real é realizar a escrituração em observância às leis comerciais e fiscais, além da
Fl. 28781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
16
guarda da documentação pelo prazo de 5 anos. A glosa de mais de 90% de custos
e despesas por falta de comprovação, por meio de documentação hábil e idônea,
demonstra que a contabilidade do contribuinte é imprestável para se apurar o
lucro real, não restando alternativa senão aplicar o arbitramento do lucro.
38. Em que pese o fato de a escrituração fazer prova a favor do sujeito passivo -
desde que lastreada em documentos hábeis e idôneos, é do contribuinte o ônus
de comprovar a veracidade de seus registros contábeis quando intimado pela
autoridade fiscal. Desse modo, as irregularidades e inconsistências apuradas na
ECD da Premium Foods, sujeita à tributação pelo lucro real, comprovam que essa
não mantinha a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, se mostrando
imprestável para determinação do lucro real, o que constitui motivo suficiente
para o arbitramento do lucro no período fiscalizado.
Em específico, a fiscalização apresentou 4 (quatro) grupos de irregularidades que
evidenciariam a imprestabilidade da escrituração.
Em primeiro lugar, observou a fiscalização que determinadas contas contábeis
apresentavam discrepância entre o valor informado na ECF e na ECD:

Tal questão foi objeto do Termo de Intimação 01/2022 (e-fls. 8385-8390) e
seguintes, em que se intimou a Recorrente a esclarecer a origem dessa divergência, não tendo
apresentado esclarecimentos no curso da fiscalização.
O segundo item, relativo aos custos e despesas não comprovados, observa-se que, a
partir do Termo de Intimação 01/2022, a Recorrente foi sucessivamente intimada a apresentar
documentação comprobatória da composição de contas contábeis de custo e despesa:
Fl. 28782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
17

Como bem observou o TVF, “após diversos pedidos de dilação de prazo para
apresentação de resposta, até a data da lavratura deste relatório, não foram entregues as
comprovações solicitadas, tendo o contribuinte se limitado a entregar apenas comprovantes de
pagamento. Ressalte-se que os valores lançados nas rubricas constantes da tabela acima - cujas
comprovações não foram apresentadas - representam 91% do total de custos e despesas
deduzidos pelo contribuinte na apuração do lucro real, como consta de sua ECF 2018”.
O terceiro ponto apontado pela fiscalização foi o de que a ECD transmitida
apontava vários lançamentos que indicavam insubsistência:
c) Lançamentos Incompletos 31. Ao se auditar os lançamentos constantes da ECD
2018 transmitida pelo sujeito passivo, verificaramse diversos lançamentos cujos
históricos não representam a essência econômica das transações: I -Lançamentos
que chegam a R$ 1 milhão possuem apenas códigos numéricos como histórico
(planilha às fls. 11307); II - R$ 5 milhões de lançamentos que contêm como
histórico as seguintes frases “VOU COBRAR HOJE” ou “VOU COBRAR HOJE
NOVAMENTE” (planilha às fls. 11306) e III – Lançamentos(R$ 4 milhões) contendo
no histórico apenas o número “8” (planilha às fls.11305).
Por fim, identificou a fiscalização também divergências entre os extratos bancários
e a ECD:
d) Divergências entre Extratos Bancários e ECD
Fl. 28783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
18
32. Ao se confrontarem os extratos bancários com os lançamentos contábeis do
sujeito passivo, foram localizados diversos lançamentos (R$ 6,1 milhões) na conta
de disponibilidades 1112.00001 (Banco 3526-2 – Saldo) cujos históricos não
condizem as informações constantes do extratos bancários. Os citados
lançamentos (histórico: “ADTO - ADERBAL LUIS ARANTES JR”), constantes da
planilha às fls.11308, coincidem em datas e valores com recebimentos de valores
advindos da empresa VIA HOUSE EMPR LTDA.
33. São 30 lançamentos contábeis que a fiscalizada debitou na conta “Banco
3526-2 – Saldo e creditou nas contas” e creditou as contas “1133.00003 -
Adiantamento Fornecedor Serviços” e/ou “2161.00001 - Adiantamento de
Clientes MI”, mas que nos extratos bancários do Bando Bradesco constam como
recebimentos da sociedade Via House.
34. Ou seja, a Premium Foods contabilizou os citados valores como se fossem
recebimentos de seu Diretor Presidente, o Sr. Aderbal Luis Arantes Júnior quando
na verdade tiveram outra origem. A respeito dos lançamentos atribuídos ao Sr.
Aderbal Júnior e aqueles atinentes à Via House, a fiscalizada foi intimada e
reintimada, por meio dos termos 07 e 08/2022, a apresentar esclarecimentos e
documentos comprobatórios. Sem apresentar nenhum documento, a respeito do
assunto, a fiscalizada assim se manifestou às fls. 8476-8479:
Com o objetivo de cumprir com o quanto determinado por esse r. Órgão,
esclarece a Contribuinte que formalizou junto à empresa Via House
contratos de mútuo para tomada de créditos a fim de manter o seu fluxo de
caixa, tendo em vista a grava crise econômico-financeiro por qual passa há
anos, inclusive o que ensejou em seu Pedido de Recuperação Judicial.
Importante ressaltar que todos os mútuos firmados entre a Contribuinte e a
empresa Via House foram devidamente formalizados, mediante a
pactuação via contrato.
Além disso, informa a Contribuinte que já está providenciando a revisão
de sua contabilidade, a fim de que seja devidamente retratado em seu
SPED Fiscal os mútuos firmados com a empresa Via House. (Grifo Nosso)
35. Da leitura do último parágrafo da resposta apresentada, resta claro que a
própria fiscalizada reconhece que sua escrituração não está condizente com a
realidade, o que vai ao encontro de todas as situações relatadas aqui.
Diante dessas inconsistências, a fiscalização reputou imprestável a escrituração
contábil, enquadrando o lançamento nos incisos I, II e III do artigo 530 do RIR/99:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 28784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
19
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
De notar, ademais, que no curso da fiscalização, à Recorrente foi ampla e
sucessivamente concedida a oportunidade de prestar esclarecimentos que poderiam ter alterado
o curso dos acontecimentos e conduzido o entendimento do Auditor Fiscal pela possibilidade de
apuração do lucro real, evitando o arbitramento. Todavia, não o fez, de forma que restaram não
esclarecidas questões significativas que comprometem a confiabilidade da escrituração. A esse
respeito, importa sucintamente recorrer o que se deu durante o procedimento fiscal.
Quando da abertura da fiscalização, o Termo de Início de Procedimento Fiscal e de
Intimação 01/2021 (e-fls. 2-6) constatou que a empresa não havia apresentado até aquele
momento a ECF e ECD relativas ao ano-calendário de 2018, intimando-a a fazê-lo ou apresentar
justifica, bem como já solicitando-se extratos bancários e documentos relativos à movimentação
financeira. A empresa foi intimada por edital (e-fls. 10), uma vez que o AR enviado ao endereço de
cadastro foi devolvido com a informação de “Mudou-se” (e-fls. 7-9). Não tendo sido atendida a
intimação, foi expedido Termo de Reintimação 02 (e-fls. 11-14), novamente devolvido
negativamente pelos Correios (e-fls. 20-21).
Em paralelo, foi expedido Termo de Intimação Fiscal 03/2021 (e-fls. 17-19)
direcionado ao representante legal da pessoa jurídica, a fim de que este procedesse com a
regularização cadastral da empresa, com a informação do correto endereço de domicílio. Foi
expedido igualmente Termo de Reintimação Fiscal 04 para a pessoa jurídica (e-fls. 23-26), através
de seus representantes legais, a fim de que atendessem às intimações pendentes, notadamente
quanto à não apresentação de ECD e ECF e solicitação de informações sobre movimentação
financeira.
A Recorrente finalmente então apresentou resposta em que requereu dilação de
prazo (e-fls. 29-31), devidamente concedido (e-fls. 74-76). Em seguida, apresentou parte dos
extratos bancários requeridos (e-fls. 80-83) e, em seguida, informou ter apresentado a ECF e ECD
(e-fls. 331-332). Portanto, vale notar que a ECD e ECF foram apresentadas já no curso da
fiscalização, após intimações e reintimações.
No Termo de Reintimação Fiscal 06/2021 (e-fls. 388-391), a Recorrente foi intimada
novamente a apresentar os documentos bancários ou fornecer autorização para acesso direto
pela RFB. A Recorrente apresentou então resposta (e-fls. 399-401), a qual anexou comprovantes
de transferências bancárias diversas (e-fls. 402-5253), que informou serem relativas ao período
Fl. 28785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
20
entre janeiro e agosto de 2018. Posteriormente, igualmente fez a juntada de comprovantes de
transferências bancárias do período entre setembro e dezembro de 2018 (e-fls. 5263-8384)
Já em 2022, seguindo-se a fiscalização, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal
01/2022 (e-fls. 8385-8390), no qual a fiscalização intima a Recorrente justamente a esclarecer as
questões relativas à (i) divergência entre ECF e ECD; (ii) apresentação de documentos
comprobatórios dos lançamentos de custos/despesas. Foi requerida dilação de prazo (e-fls. 8394-
8395), devidamente concedida (e-fls. 8396-8398). Novo pedido de dilação de prazo (e-fls. 8403-
8404) foi igualmente deferido (e-fls. 8405-8407), e sucedido de novo pedido de prorrogação (e-fls.
8410-8411), também acatado (e-fls. 8416-8418).
Não havendo resposta, o Termo de Intimação 07/2022 (e-fls. 8425-8443)
novamente intimou a Recorrente a apresentar documentação comprobatória dos lançamentos
contábeis, esclarecer como se deu as compras e venda e transportes de mercadoria, apresentar
cópia dos contratos, esclarecimentos a respeito dos lançamentos contábeis e várias outras
questões relativas à comprovação da substância e materialidade da escrituração. O Termo não foi
respondido, ensejando a lavratura do Termo de Reintimação Fiscal 08/2022 (e-fls. 8453-8471).
Mais uma vez, o contribuinte compareceu perante a fiscalização para requerer dilação de prazo
em face de dificuldades operacionais e administrativas que enfrentava (e-fls. 8476-8479).
Àquela altura, em meados de outubro de 2022, a fiscalização já tinha curso há 18
meses, e desde a identificação das divergências na escrituração pela fiscalização já havia decorrido
quase um ano, sem que a Recorrente tenha esclarecido os pontos de dúvida ou apresentado a
documentação comprobatória da higidez dos lançamentos contábeis.
Diante de tal cenário, entendeu a fiscalização que a escrituração contábil da
Recorrente não poderia fazer prova em seu favor, haja vista que desacompanhada dos
documentos hábeis e idôneos que a lastreariam. E, portanto, assim justificou-se o arbitramento.
A meu ver, à luz desse contexto e não tendo a Recorrente efetivamente sido capaz
de provas a higidez de sua escrituração contábil, não há como chegar à conclusão diversa da que
chegou a DRJ, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Ainda a título de argumento de mérito contra o lançamento por arbitramento, a
Recorrente formula no tópico IV.2 de seu recurso voluntário argumentos de insurgência contra o
lançamento. Afirma que “IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidirão sobre o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda ou resultado) ou demais valores auferidos pela pessoa jurídica
(receita)” e que a legislação estabelece “a necessidade de que haja um signo presuntivo de riqueza
que possa ser tributado”.
Afirma que, a partir de suas despesas e custos, não seria apurado lucro, mas
prejuízo fiscal, e que “exigir da Recorrente valores arbitrados sobre a receita bruta sem considerar
as despesas do período fiscalizado, prejuízo fiscal e saldos credores, resulta na exigência
desproporcional de quantias que não guardam a menor consonância com o contexto fático do
contribuinte”.
Fl. 28786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
21
Por fim, afirma que, considerando os descontos do plano de recuperação judicial, “a
Fiscalização deveria considerar o percentual de deságio aplicado a cada classe, em observância ao
Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores”.
No que diz respeito aos questionamentos no sentido de que o valor lançado não
corresponde ao seu efetivo acréscimo patrimonial e que não levaram em conta custos e despesas
incorridos pela empresa, faço referência às considerações acima empreendidas de que o
arbitramento é imposição legal consequente exatamente da impossibilidade de se apurar o lucro
real pela via normal, situação ordinária na qual seriam computados os custos e despesas.
Decorrendo o arbitramento justamente do fato de que a escrituração fiscal da
Recorrente foi considerada imprestável e sendo tal modalidade de apuração uma aproximação,
uma ficção legal, é absolutamente natural que o valor lançado não corresponda àquele que teria
sido apurado em condições normais.
Ademais, não há qualquer respaldo legal para a pretensão de aplicar-se ao crédito
tributário (ou ao lucro arbitrado) o mesmo deságio aplicado aos credores privados no bojo da
recuperação judicial, inclusive devendo-se observar o artigo 187 do CTN.
Irretocáveis as considerações da DRJ nesse ponto:
O argumento de que o Autor do feito haveria desconsiderado “todas as
informações apresentadas anteriormente pela Contribuinte que demonstravam a
apuração de um enorme Prejuízo Fiscal de IRPJ e de Base de Cálculo Negativa de
CSLL” é claramente inadequado: se realmente algum prejuízo tivesse sido
apurado, isto teria acontecido no âmbito de uma escrituração defectiva a tal
ponto que tornou imperioso o arbitramento do lucro, pela ausência de, nas
palavras da impugnante, “outro meio de apurar o valor do imposto efetivamente
devido no período“. Desta forma, o arbitramento do lucro implica a
desconsideração dos custos e despesas do contribuinte, por relevantes que eles
alegadamente sejam. Ainda nesta seara, advirta-se que a mera coincidência entre
a receita bruta constante das “declarações apresentadas pela Contribuinte” e
aquela “que foi arbitrada pela Fiscalização” não supre todas as deficiências
encontradas em sua escrituração.
Outro argumento esdrúxulo diz respeito aos “deságios previstos no Plano de
Recuperação Judicial da Contribuinte”, que “não foram considerados pela
Fiscalização no momento da apuração da receita bruta utilizada como base de
cálculo para o arbitramento do lucro”. Efetivamente, nenhum dispositivo legal
autoriza ou ordena que eventuais deságios concedidos pelos credores do
contribuinte sejam computados na apuração da base de cálculo do lucro arbitrado
(vejam-se artigos 532 e 535 do RIR/1999). De igual sorte, nada permite que se
levem em consideração as “despesas incorridas pela Contribuinte ao longo do ano
calendário”. Portanto, correto o arbitramento do lucro da interessada, nos termos
do artigo
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 28787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
22

Responsabilidade solidária.
No que tange à responsabilidade solidária, esta foi fundamentada pelo TVF da
seguinte forma:
a. Responsabilidade dos Diretores pela Dissolução Irregular: Infração à Lei
80. No decorrer do procedimento fiscal que culminou na lavratura deste relatório,
foram identificados indícios sólidos e compatíveis com a dissolução irregular da
Premium Foods. A seguir serão pormenorizados os elementos que tornaram
possível presumir o encerramento irregular das atividades do sujeito passivo,
juntamente com os reflexos tributários/legais e a indicação dos respectivos
responsáveis.
c. Omissão Contumaz
81. Como relatado alhures, a Premium Foods foi objeto de procedimento fiscal
devido à ausência de envio de ECF e de ECF relativas ao ano-calendário de 2018.
Entretanto, é importante evidenciar que a fiscalizada, ao menos desde 2014, não
realiza a transmissão de sua ECF/ECD. A exceção fica por conta das declarações
referentes ao ano-calendário de 2018 que foram transmitidas em 2021, após
sucessivas intimações. Devido a isso, a inscrição no CNPJ da citada empresa
encontra-se INAPTA.
d. Ausência Faturamento e Compras
82. Por meio da tabela em sequência, é possível constatar a descontinuidade das
atividades empresariais do sujeito passivo tomando como parâmetro a emissão
de notas fiscais relativas a vendas e também pelo registro de compras.

83. Verifica-se a redução drástica do montante de compras e de vendas a partir de
2020, culminando na ausência de valores em 2022. A mesma situação ocorreu
com a movimentação financeira da fiscalizada, o que revela fortes indícios da
dissolução da sociedade.
e. Redução Número de Empregados
84. Corroborando o que foi relatado acima, por meio da tabela infra, depreende-
se que o sujeito passivo também teve seu quadro de funcionários drasticamente
reduzido a partir de 2020.
Fl. 28788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
23

85. As informações acima foram obtidas por meio das GFIPs transmitidas pela
Premium Foods, cujas cópias seguem anexadas aos processos do qual esse termo
faz parte. Registre-se ainda que não foram localizadas informações relativas a
empregados, referentes ano-calendário de 2022, transmitidas ao Sped e-Social.
(...)
87. Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula STJ: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente".
Como se nota, a atribuição de responsabilidade solidária no caso em tela foi
pautada basicamente pela caracterização de dissolução irregular, que constituiria infração à lei a
atrair a aplicação do artigo 135, III, do CTN.
A respeito do tema, contribuinte e responsáveis solidários afirma, não ter ocorrido
dissolução irregular, mas apenas uma reorganização societária na qual as atividades teriam sido
concentradas em uma de suas filiais.
Não há, todavia, qualquer prova de que a empresa efetivamente esteja ativa. E,
como já observado anteriormente, houve inclusive a baixa do CNPJ pelo fato de não ter sido a
empresa localizada em seu endereço de cadastro, o que igualmente presume dissolvida
irregularmente a pessoa jurídica e atrai a aplicação do artigo 135, III, do CTN.
Trata-se de entendimento amplamente discutido no âmbito do Judiciário e inclusive
já adotado por esta Turma, a exemplo do seguinte precedente da lavra do Ilmo. Conselheiro
Efigenio de Freitas Junior, cuja fundamentação peço vênia para transcrever (acórdão 1101-
001.357:
134. Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
Fl. 28789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.973 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2023-05
24
(...)
143. Todavia, nos autos do REsp 1.645.333/SP, de 25/05/2022, esse sim, julgado
sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsias, o STJ
assentou que na responsabilidade tributária decorrente de dissolução irregular,
espécie de infração à lei comercial, cabe ao sócio-gerente o ônus de provar não
ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder.
Veja-se:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o
entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço
fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução
irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem
caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de
poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". (REsp n.
1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)
Assim, igualmente nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Conclusão.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 28790
DF CARF MF
Original